Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708802-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDRACH DANTAS DE MORAIS AGRAVADO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 23 24366034345229) interposto por SIDRACH DANTAS DE MORAIS em face da Decisão (ID 84612644 do processo de origem) que, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0007027-1.2013.8.07.0001, determinou a penhora de 20% do salário bruto da parte executada, mensalmente, com desconto em folha, até a satisfação do débito. Em Despacho de ID 29081776, ambas as partes foram intimadas para falar sobre a possibilidade de conciliação em sede recursal. Em Petição de ID 29898430, a parte Agravante, SIDRACH DANTAS DE MORAIS, informou que tem interesse em acordo. Em Certidão de ID 30031555, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte AGRAVADA: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA tenha se manifestado quanto ao Despacho ID 29081776. Em face das disposições do Art. 3o, § 2o do CPC/2015, incumbe ao Judiciário, sempre que possível, promover a solução consensual dos conflitos, por intermédio da mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. Tais instrumentos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, conforme o §3o desse mesmo artigo. Concretizando tal objetivo, o Art. 139, V do CPC/2015 atribui ao Relator a incumbência de promover, a qualquer tempo, a auto composição, de modo que, em face do permissivo legal, determino a remessa dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de e tentativa de conciliação entre as partes. Publique-se Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021 17:45:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador